Tribunal: TJSP
Processo: 2281923-59.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando omissão a respeito da base de cálculo defendida pela parte embargante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando omissão a respeito da base de cálculo defendida pela parte embargante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC, posto que o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos da parte.
4. Embargos declaratórios não são cabíveis para nova análise de matéria já decidida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos pela Turma Julgadora.